Tribunal: TJMT
Processo: 1000087-87.2024.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000087-87.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PATRICK PABLO SILVA DE ARRUDA - CPF: 075.948.491-08 (APELANTE), VLADIMIR VINICIUS TEIXEIRA DA CONCEICAO - CPF: 061.249.481-09 (APELANTE), JONILSON DA SILVA RIBEIRO - CPF: 622.481.111-34 (ADVOGADO), LAURO JOSE DOS SANTOS - CPF: 021.306.221-60 (APELANTE), PATRICK PABLO SILVA DE ARRUDA - CPF: 075.948.491-08 (TERCEIRO INTERESSADO), VLADIMIR VINICIUS TEIXEIRA DA CONCEICAO - CPF: 061.249.481-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ARTIGO 33, ‘CAPUT’, DA LEI Nº 11.343/2006
) – INSURGÊNCIA DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A INDICAR A TRAFICÂNCIA – ART. 386, INCISO VII, DO CPP – INVIABILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE EVIDENCIADAS – TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS E LAUDO PERICIAL DA DROGA
– COTEJO HARMÔNICO –
ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DO TJMT
– TRÁFICO DE DROGAS – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA
– ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 7 DO TJMT – CONTEXTO DE TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA
– DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA BASE – IMPOSSIBILIDADE – REPRIMENDA DECORRENTE DOSIMETRIA ADEQUADA – ESPECIFICIDADES QUE JUSTIFICAM A BASILAR ACIMA DO MÍNIMO LEGAL –
DIMINUIÇÃO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA
– INVIABILIDADE – AUMENTO PROPORCIONAL FIXADO –
PRETENDIDA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL–
RECORRENTE COM EXECUTIVO
PEP Nº. 0012443-25.2010.811.0042 – SENTENÇA

MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

O Enunciado Orientativo nº.8 do TJMT:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

O Enunciado Orientativo 7 do TJMT:“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06

“o regime de cumprimento de pena fixado na sentença condenatória, qual seja, o fechado, não merece reparo, uma vez que embora a pena aplicada para o réu seja inferior a 08 (oito) anos de reclusão, constata-se que o apelante é reincidente”. (N.U 1001159-05.2021.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, publicado no DJE 07/02/2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Lauro José dos Santos,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9º Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal nº 1000087-87.2024.8.11.0042, na qual foi condenado pela prática da conduta descrita no
artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
07
(sete) anos de reclusão
, a ser descontada em regime inicialmente fechado, bem como ao pagamento de 700 (setecentos) dias-

multa. (Sentença – Id.240213310).

Inconformado,

Lauro
manifestou o desejo de recorrer da sentença

(Id.
240213310
),

sendo interposto recurso de apelação criminal pela Defensoria Pública, em suas razões, requer o que seja o presente Recurso de Apelação conhecido e provido, no

mérito absolvição pelo crime do artigo 33, da lei n.º 11.343/2006, com fulcro no

artigo 386, inciso VII

do Código Penal e do princípio in dubio pro reo, em razão da não incursão do Apelante, no ilícito delituoso. (Id. 240213353).

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial refuta as teses da defesa, manifestando-se pelo IMPROVIMENTO do recurso de apelação interposto,

mantendo-se a sentença condenatória proferida pelo Juízo monocrático, sujeitando o apelante às sanções penais conferidas ao delito no édito condenatório. (Id.240213356).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça

Élio Americo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (Id. 249128157), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“

APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – I. Pretendida absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – materialidade exuberantemente comprovada e indícios suficientes de autoria – Depoimentos corroborados pelas demais provas dos autos – II - Almejada redução da penabase - Inadmissibilidade - Majoração promovida pelo Juízo a quo de forma proporcional e razoável – Réu multirreincidente – III Requer a diminuição do quantum da agravante de reincidência – Impossibilidade - Decisão se encontra devidamente fundamentada e proporcional à gravidade do delito e às circunstâncias do caso concreto – IV- A defesa pugna pela Fixação de regime mais brando para o cumprimento da pena - Impossibilidade – Apelante reincidente – Manutenção do regime fechado – Manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso
.”

(Sic.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Lauro José dos Santos,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9º Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Narra a denúncia,
in verbis
: (Id.240213167).

“(...).
No dia 12 de dezembro de 2023, por volta das 21h00min, na residência situada a Rua 17, n.º 18, no bairro Pedra 90, em Cuiabá-MT, os denunciados LAURO JOSÉ DOS SANTOS, PATRICK PABLO SILVA DE ARRUDA, e VLADIMIR VINICIUS TEIXEIRA DA CONCEIÇÃO, agindo em coautoria e em unidade de desígnios, traziam consigo drogas destinadas a mercancia ilícita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No mesmo contexto fático, o denunciado PATRICK PABLO SILVA DE ARRUDA tinha em depósito drogas, em sua residência situada a Rua 23 do bairro Pedra 90, com o fim de destiná-las ao consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, na data dos fatos, a equipe policial do 24.º BPM (GAP) foi informada, via CIOSP WEB, da ocorrência de tráfico de drogas na rua 17, n.º 18, no bairro Pedra 90. Segundo a informação recebida, o local denunciado seria uma casa aparentemente abandonada, na qual havia muito lixo no quintal e arredores.

Diante da informação recebida, os policiais se deslocaram para o local indicado na denúncia, e ao se aproximarem da casa, visualizaram alguns indivíduos correndo e pulando o muro. Por sua vez, na aludida ocasião, o SD PM Dias visualizou os denunciados Lauro e Vladimir arremessarem, cada qual, um invólucro em direção ao telhado da residência. Em seguida, os denunciados se deitaram no chão, devido a voz de abordagem.

Na sequência, os policiais realizaram a busca pessoal em Lauro e Vladimir, porém nada de ilícito foi localizado em posse deles. Ato contínuo, os policiais fizeram a busca no telhado em que os dois denunciados lançaram os invólucros que estavam em suas posses, e localizaram um involucro contendo 10 (dez) porções médias de substância análoga pasta base de cocaína e outro involucro contendo 34 (trinta e quatro) porções de substância análoga a maconha.

Sobre o encontro dos ilícitos apreendidos, o SD PM Dias informou para equipe que o denunciado Lauro arremessou o invólucro contendo a maconha e o denunciado Vladimir lançou o invólucro que continha a cocaína.

Dando continuidade a diligência, os policiais realizaram buscas no interior da casa abandonada, onde se depararam com o denunciado Patrick tentando esconder um montante de dinheiro, em espécie, dentro de alguns móveis velhos. Ato contínuo, o denunciado Patrick foi abordado e durante a busca pessoal foram localizadas em sua posse 02 (duas) porções de substância análoga a pasta base de cocaína, 01 (uma) porção de substância análoga a maconha e 01 (uma) porção de substância análoga a cocaína, bem como a quantia em dinheiro no valor de R$ 664,00 (seiscentos e sessenta e quatro reais) contendo valores em trocados Ao ser entrevistado pelos policiais, o denunciado Patrick informou que em sua residência, situada na Rua 23 do mesmo bairro, teria mais entorpecentes, dinheiro e uma arma do tipo simulacro dentro de seu quarto. Ademais, o denunciado Patrick informou para os policiais que o dinheiro seria destinado ao acerto de vendas de entorpecentes para a facção denominada "Comando Vermelho". Nesse momento, o denunciado Patrick começou a ficar apavorado, e passou a dizer que não poderia perder esse dinheiro, pois seria morto pelos faccionados.

Configurada a situação de flagrante do crime de tráfico de drogas e diante da informação fornecida por denunciado Patrick, os policiais deram continuidade a diligência e se deslocaram para casa do aludido denunciado. Ao chegarem na residência de Patrick, os policiais conversaram com o padrasto do denunciado, o Sr. Antônio, o qual franqueou a entrada na residência para efetuarem a busca domiciliar.

Realizada a busca no quarto de Patrick, dentro de uma bolsa, os policiais encontraram 04 (quatro) porções de pasta de cocaína, a quantia de R$4.700,00 (quatro mil e setecentos reais) em espécie, 01 (um) arma do tipo simulacro, 01 (uma) maquininha de passar cartão de crédito e débito, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) rolo de plástico filme e 01 (um) pacote de saquinhos para acondicionar entorpecentes.

O laudo pericial n.º 311.3.10.9067.2023.152338-A01, acostado ao ID. 137879692, atestou que as substâncias apreendidas com o denunciado Vladimir, sendo 01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, na forma de 10 (dez) fragmentos de pedra, sem invólucros individualizados, acondicionada no interior de sacola plástica de cor verde sem fechamento próprio, pesando de 96,86 g (noventa e seis gramas e oitenta e seis centigramas) de massa bruta, apresentaram resultado positivo para COCAÍNA, que é substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, que é considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na lista F1, da Portaria n.º 344/ANVISA/MS. O aludido laudo ainda atestou que as substâncias apreendidas com o denunciado Lauro, sendo 34 (trinta e quatro) porções compostas por material vegetal, compacto, seco, de tonalidade castanho-esverdeada, cada qual envolta por fragmento de filme plástico tipo PVC, pesando 99,60 g (noventa e nove gramas e sessenta centigramas) de massa bruta, apresentaram resultado positivo para Cannabis Sativa L. (MACONHA), planta que possui entre seus constituintes o canabinóide THC (tetrahidrocanabinol), substância entorpecente e psicotrópica, elencada pelas listas F2 e E, da Portaria n.º 344/98 AVS/MS.

O referido laudo também concluiu que as porções apreendidas em posse do denunciado Patrick, sendo 01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, na forma de pedras, acondicionada no interior de fragmento de plástico de cor verde, fechado por nó próprio, pesando 4,25 g (quatro gramas e vinte e cinco centigramas) de massa bruta; 01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, na forma de pó, acondicionada no interior de fragmento de plástico de cor amarela, fechado por nó próprio, pesando 0,43 g (zero grama e quarenta e três centigramas) de massa bruta; e 01 (uma) porção de material de tonalidade esverdeada, na forma de grânulos, acondicionada no interior de fragmento de plástico cor preta, fechado por nó próprio, pesando 1,97 g (um grama e noventa e sete centigramas) de massa bruta, apresentaram resultado positivo para COCAÍNA. Enquanto que 01 (uma) porção de material vegetal, compacto, seco, de tonalidade castanho-esverdeada, acondicionada no interior de fragmento de plástico cor branca, fechado por nó próprio, pesando 0,53 g (zero grama e cinquenta e três centigramas) de massa bruta, apresentou resultado positivo para Cannabis Sativa L. (MACONHA), planta que possui entre seus constituintes o canabinóide THC (tetrahidrocanabinol).

Outrossim, o citado laudo atestou que as substâncias encontradas dentro de uma bolsa, no quarto de Patrick, sendo 04 (quatro) porções de material de tonalidade esverdeada, na forma de grânulos, cada qual acondicionada no interior de saco plástico transparente, tipo “zip-lock”, pesando 9,03 g (nove gramas e três centigramas) de massa bruta, e a porção de resquícios compostos por material de tonalidade amarelada, aderida à uma balança eletrônica, de cor prata, apresentaram resultado positivo para COCAÍNA.

Interrogado pela autoridade policial (ID. 137879571), o denunciado Vladimir negou a propriedade dos entorpecentes apreendidos, afirmando que não jogou droga alguma em cima do telhado, e alegou que estava no local apenas para fazer uso de drogas. No mais, afirmou que não é traficante de drogas.

Quando interrogado pela autoridade policial (ID. 137879572), o denunciado Lauro negou a propriedade dos entorpecentes apreendidos, afirmando que que não jogou droga alguma em cima do telhado, e disse que não tinha nenhuma droga consigo. Ademais, afirmou que foi para a casa meio abandonada, onde está ficando junto com outras pessoas, para consumir a bebida alcoólica que havia acabado de comprar no bar. Por fim, alegou que os policiais lhe escolheram dentre três pessoas que estavam no local, para levar preso pela droga apreendida, apenas porque usa tornozeleira eletrônica por crime de tráfico de drogas.

O denunciado Patrick também foi interrogado na sede policial (ID. 137879573), onde ele afirmou para a autoridade policial que “a sua namorada foi presa por tráfico de drogas, então está juntando dinheiro para pagar um advogado para tentar solta-la; que confirma que já traficou drogas, mas atualmente não está traficando; que saiu de sua casa com aproximadamente R$ 500,00 de seu salário para "curtir" nesta casa lá usando drogas, para consumo; que conhece os outros dois que foram presos, usa drogas eventualmente juntos no bairro; (...) afirma novamente que não está vendendo drogas, que a única droga que afirma ser sua é a que estava na sua casa, onde afirma ter levado os policiais até sua casa de fato; que a única informação que passou aos policiais foi que havia algum entorpecente na sua casa, que era de seu uso, mas que havia um dinheiro lá e era de seu trabalho, não falou nada sobre pagar facção criminosa; que também não falou nada de simulacro de arma, a maquininha de cartão é sua; que informou que suas coisas estavam tudo dentro de uma bolsa em sua casa; (...)”.

Em consulta aos registros criminais dos denunciados, verificouse que o denunciado LAURO é reincidente na prática de crimes, pois ele responde ao processo executivo de pena n.º 0012443-25.2010.8.11.0042, na 2.ª Vara Criminal de Cuiabá/MT; além disso, o denunciado responde a outra ação penal de n.º 1016891- 38.2021.8.11.0042, na 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá/MT.

Pelo narrado, verifica-se que o teor da denúncia recebida restou confirmado pelas circunstâncias do flagrante no local do fato, bem como pelo encontro de porções de drogas (cocaína e maconha) com cada denunciado, já fracionadas e embaladas para a venda, aliado a apreensão de balança de precisão contendo resquícios de entorpecentes, somada ao encontro de petrechos (rolo de plástico filme e saquinhos utilizados para embalar droga), aliado ao encontro de expressiva quantia em dinheiro (R$ 5.354,00), sem comprovação de procedência lícita, combinado com as informações prestadas por Patrick aos policiais militares que realizaram a sua prisão e, por fim, os maus antecedentes de Lauro, conclui-se que os elementos colhidos no presente inquérito policial revelam que as drogas apreendidas eram, sem dúvida, destinadas ao comércio ilícito, e apontam a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria para o crime de tráfico de drogas, praticado em coautoria, aptas a ensejar a instauração de procedimento criminal em desfavor dos denunciados Lauro, Patrick e Vladimir.

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia LAURO JOSÉ DOS SANTOS, PATRICK PABLO SILVA DE ARRUDA, e VLADIMIR VINICIUS TEIXEIRA DA CONCEIÇÃO como incursos nas penas do art. 33, “caput”, da Lei n.º 11.343/06, praticado na forma do art. 29 do Código Penal; aplicando-se ainda ao denunciado Lauro a agravante de pena, em decorrência de sua reincidência, conforme previsto no art. 61, inciso I, do Código Penal. Ademais, requer que, uma vez autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, com a notificação dos denunciados para apresentarem defesa prévia e serem processados nos demais termos do rito procedimental estabelecido no art. 55 e seguintes da referida lei, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas abaixo arroladas, para, ao final, a ação ser julgada totalmente procedente, condenando os denunciados nas penas dos dispositivos mencionados.

Por derradeiro, o parquet pugna pelo PERDIMENTO da quantia em dinheiro apreendida, no valor de R$ 5.364 (cinco mil, trezentos e sessenta e quatro reais), oriunda da traficância exercida pelos denunciados, em favor da União, nos termos do art. 63 da Lei de Drogas. (...)”.

A denúncia foi recebida em 01 de abril de 2024.

Requer a reforma da sentença objetivando a absolvição pelo crime do artigo 33, da Lei n.º 11.343/2006, com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código Penal e do princípio in dubio
pro reo
, em razão da não incursão do Apelante, no ilícito delituoso, quanto à propriedade da droga. Inexistência do crime de tráfico de drogas.

Pois bem. Sem razão o recorrente.

A materialidade, está comprovada por meio do auto da prisão em flagrante (fl.11), boletim de ocorrência (fls.21/25), recibo de entrega do preso (fls.26), termo de exibição e apreensão (fls.28/29), Laudo Pericial nº 311.3.10.9067.2023.152338-A01 (fls.75/77) e os termos de depoimentos prestados pelos policiais Militares (Jhoni/Fls.15/16 – David/Fls. 18/19).

A testemunha Policial Militar, ADEMIR RAMOS PACO aduziu: (Fls.814/816)

“[...] as pessoas estavam ligando lá no 190, fazendo a denúncia desse tráfico que estava acontecendo lá. (...) a gente chegou lá com três viaturas no local, a gente fez aí o cerco no local. Aí no momento que a gente chegou nas proximidades aí dessa casa, teve alguns policiais que já viram as pessoas correndo. Já na hora que viram a aproximação das viaturas, algumas pessoas saíram correndo do local. Foi onde a gente desembarcou e já entrou no local, porque é um local meio perigoso, um lugar escuro, é um local aí que já é usado para tráfico de drogas, e também para o uso de drogas. E a gente já entrou no local e conseguiu aí deter algumas pessoas no local, outras pularam o muro. Outros policiais aí pegaram alguns outros que fugiram, e quem estava dispensando drogas pelo local, dinheiro, essas coisas. (...) A gente conversa com aqueles que a gente conseguiu abordar ali, e conseguiu identificar quem eram os responsáveis ali pela... que estava trazendo a droga para aquelas pessoas ali, foi onde a gente começou a fazer as diligências”. Indagado pelo MP: “O senhor se lembra o que aconteceu com Lauro e Vladimir, que foram conduzidos, apesar de não ter sido encontrado (ilícito) na busca pessoal?”, o policial Ademir respondeu que “É, nessa questão aí, eu não acompanhei como que foi essa questão. O soldado DIAS diz que visualizou esses dois correndo. Ele falou pra nós lá depois na hora do registro do último de ocorrência que esses dois aí correram no local e dispensaram drogas e foi aonde que ele conseguiu pegar. (...) Questionado pelo MP: “Mas o soldado Dias então relatou pro senhor que eles saíram correndo, esses dois, e o senhor lembra do soldado DIAS ter relatado alguma coisa de terem jogado droga no telhado da casa, coisa assim?”, o policial respondeu: “Isso, isso aí que ele relatou pra gente que a droga foi encontrada ali no telhado (...) O MP indagou: “Não, mas o senhor confirma que o soldado DIAS relatou pro senhor ter visto eles jogando?”, o policial respondeu “Isso, e a gente até relatou isso no boletim de ocorrência, né”. Questionado pelo MP: “Onde que entra o Patrick nessa história aí, seu Ademir?”, o policial respondeu: “Sim, e conversa ali com as pessoas que a gente conseguiu abordar, alguns deles até mesmo denunciou o Patrick aí, falando que ele que era

responsável de trazer a droga aí pra eles fazerem o uso ali. Aí conversa com as pessoas ali, conversa com o próprio Patrick, ele acabou confirmando a situação aí”. Perguntado pelo MP: “Acabou confirmando o quê?”, o depoente respondeu: “Acabou confirmando que era o Patrick que trazia a droga pra eles usarem aí, né? Ah, eles falaram que era o Patrick que trazia isso (...) O MP perguntou: “O senhor se lembra de terem ido depois num outro, nesse outro endereço que eu mencionei, na rua 23?”, o policial respondeu: “Sim, senhor, nós fomos lá, foi identificada a residência aí do Patrick”. O MP indagou: “Era do Patrick essa residência?”, o depoente respondeu: “Isso. A gente chegou lá nessa residência, aí tinha um senhor lá e ele se identificou como padrasto dele e (...) ele falou que podia olhar o quarto dele lá. Foi dentro do quarto dele que os policiais entraram e localizaram aí uma quantidade grande de dinheiro, parece que uma, um pouco de droga, uma arma de brinquedo, alguma coisa assim”. O MP questionou: “Você se lembra dele ter dito alguma coisa ou seus colegas de que lá teria dinheiro, teria mais entorpecentes, teria um simulacro de arma de fogo e que teria dinheiro e que esse dinheiro seria de uma facção criminosa e que ele ter ficado nervoso que se perdesse esse dinheiro ia dar problema com a facção, podia até ser morto. O senhor se lembra dele ter tido essa conversa ou que o senhor tenha ouvido ou que o senhor, e seus colegas tenham relatado?”, o policial respondeu: “Isso, meus colegas relataram essa parte aí. (...)

Transcrevo o conteúdo do depoimento prestado pelo Policial Militar, JHONNI ARAÚJO CAMPOS DIAS: (fls.816/819)

(...) “E a denúncia dizia o que, em relação a esse local, o que dizia a denúncia mesmo?”, o policial respondeu: “A denúncia informava que ali acontecia tráfico de drogas. Tinha muita gente lá no local, uma casa abandonada, e estava acontecendo tráfico de drogas lá. (...) fomos pra lá, e quando nós chegamos, aproximamos do local, descemos da viatura, e procuramos ir a pé, quando chegamos em frente à residência, alguns indivíduos já visualizaram a equipe e saíram correndo, pulando os muros. Conseguimos fazer abordagem em alguns indivíduos. O soldado DIAS, quando nós descemos, quando nós estávamos na entrada da residência, ele já viu dois indivíduos jogando em invólucros no telhado. Posteriormente, quando a gente foi buscar o que tinha sido jogado, a gente viu que era entorpecente. Nós entramos na casa, fizemos abordagem em um indivíduo que estava com entorpecente no bolso. Tinha dinheiro, dinheiro trocado, não sei quanto, mais de 500 reais de dinheiro trocado. Foi conversado com algumas pessoas lá, informaram que esse Patrick tinha chegado com a droga no local para fazer o tráfico, e ele estava com o dinheiro trocado. Foi indagado a ele o respeito do dinheiro, se ele trabalhava, e ele informou que não, que o dinheiro realmente era do tráfico. Perguntamos onde ele morava, quem morava com ele, tendo ele informado que ele morava na Rua 23, se não me engano. E que o padrasto dele estava lá. Perguntado se tinha mais alguma coisa lá, ele informou que sim”. Continuando seu relato, o policial JHONNI narrou que “chegamos na casa desse Patrick e conversamos com o padrasto dele. Foi perguntado se ele trabalhava e se ele sabia se o enteado dele praticava tráfico de droga, tendo ele (padrasto) informado que não, que (Patrick) não trabalhava, que não sabia dessa prática. Ele autorizou a entrada na residência. (...) Ele viu a gente fazendo a revista, se não me engano, era no quarto do Patrick, onde foi encontrado dinheiro, 4.500, 4.600 reais. Não me lembro exatamente a quantidade de dinheiro. Também foi encontrado mais entorpecentes, e balança de precisão. Foi encontrado papelotes de embalagem de entorpecentes, semelhantes àquelas que foi encontrado lá na primeira residência. E foi encaminhado para a delegacia”. (...) Perguntado pelo MP: “O senhor falou inicialmente que o soldado Dias viu dois dos acusados jogando droga, jogando algo em um telhado. Não é isso? No telhado de outra casa ou no telhado da casa onde eles estavam mesmo?”, o depoente respondeu: “No telhado da casa e se eu não me engano foi no... Um dos invólucros foi encontrado no telhado do fundo”. (...) Questionado pelo MP: “Esse que... aí o senhor falou que foram na casa do Patrick. Ele falou que lá tinha mais droga. (...) Então quem tinha dinheiro e droga no bolso era o Patrick?”, o policial respondeu: “Sim, na primeira residência lá abandonada. Sim, era ele que estava com entorpecentes e com dinheiro”. (...) O MP indagou: “E dinheiro também o senhor não recorda a quantidade?”, o policial respondeu: “Dinheiro... tinha bastante dinheiro, não recordo a quantidade exatamente. Mas tinha mais de 400, 500 reais em dinheiro trocado”. O MP indagou: “Bom, aí ele falou que na casa dele tinha mais. Encontraram mais droga também?”, o policial JHONNI respondeu: “Encontramos droga no local, encontramos balança de precisão, encontramos os invólucros, encontramos uma... arma de fogo, um celular e 4.607, se não me engano, em dinheiro”. O MP perguntou: “E você lembra que tem encontrado uma maquininha dessa de cartão? De crédito, débito?”, o policial respondeu: “Sim, foi encontrado também uma maquininha de cartão na casa do suspeito”. O MP indagou: “E droga também foi encontrado lá, o senhor falou ou não?”, o policial respondeu: “Sim senhor, foi encontrado droga também lá”. (...) O MP questionou: “então o senhor disse que ouviu, ele disse pro senhor, o Patrick falou que ele realmente aquele dinheiro era oriundo do tráfico que ele vinha fazendo?”, o depoente respondeu: “Sim, porque eu perguntei pra ele também se ele trabalhava e ele confirmou que não (...) Questionado pelo MP: “Então o Patrick é o que tinha droga e os outros dois, cada qual foi visto jogando, pelo soldado Dias, jogando droga nesses telhados que foram recuperados, é isso, né?”, o policial JHONNI respondeu: “Sim, os dois que jogaram droga, depois verificamos que o que eles tinham jogado era droga, né, era entorpecente”. O MP indagou: “O senhor lembra que droga que eles jogaram?”, o depoente respondeu: “Se não me engano era maconha e não sei se era pasta bate cocaína ou se era cocaína”. O MP perguntou: “um dos invólucros teria maconha e outro teria pasta base, é isso?”, o policial respondeu: “Sim”. (...)

No mesmo sentido constam as declarações prestadas pela testemunha policial militar DAVID ARAÚJO CAMPOS DIAS

(...) Quando a gente chegou, fez aproximação, visualizamos alguns suspeitos pulando muro por muro, no fundo, que daria acesso a outra rua, e dois suspeitos arremessando invólucros pra cima do telhado. Eles arremessaram, conforme a gente escreveu, e deitaram no chão”. (...) ato contínuo é... Outros policiais fizeram adentramento na residência e encontrou outro suspeito que estava tentando esconder algumas coisas lá. E foi feita a detenção deles ali no momento. Visualizamos, posteriormente a detenção, o que foi jogado em cima do telhado. Os dois invólucros que continham entorpecentes. Foi realizada entrevista pessoal com os suspeitos e um dos suspeitos informou que na residência dele teria mais alguns ilícitos. A gente deslocou até lá e conseguiu localizar o restante das coisas”. Indagado pelo MP: “E o senhor disse que foi visualizado, quando chegaram, visualizaram que dois deles jogaram invólucros no telhado. Foi o senhor que visualizou isso?”, o policial David respondeu: “Sim, fui o primeiro a entrar e visualizei”. O MP indagou: “O senhor viu a hora que eles jogaram então?”, o depoente respondeu: “Eu fui o primeiro que entrei com arma longa, que a gente faz adentramento nos locais com arma longa primeiro e eu visualizei os dois dispensando invólucros para cima do telhado”. O MP questionou: “quando foram recuperados esses invólucros, no telhado, eles continham substâncias diferentes ou era do mesmo tipo de substância?”, o policial respondeu: “Era substância diferente, em uma porção era uma substância e na outra porção era outra substância”. Perguntado pelo MP: “Certo, o que eles tinham?”, o depoente respondeu: “Uma maconha e outro... Se não me engano era cocaína, maconha e cocaína. Maconha e cocaína”. Questionado pelo MP: “(...) a denúncia fala que o senhor, soldado Dias, disse que fulano jogou o que tinha maconha, ciclano jogou o que tinha cocaína. O senhor realmente, não sei agora, mas naquele momento o senhor foi capaz de distinguir qual que era o invólucro arremessado por um e por outro?”, o policial respondeu: “Sim, a gente detalhou até isso aí no boleto de ocorrência porque foi jogado em lados diferentes e eu visualizei os dois que eles jogaram na direção frontal deles e um estava distante do outro. Então foi por isso que foi possível distinguir isso aí no BO”. Indagado pelo MP: “Aqui diz o seguinte, sobre o encontro dos delitos apreendidos, o soldado PM Dias informou para a equipe que o denunciado Lauro arremessou o invólucro contendo a maconha e o denunciado Vladimir lançou o invólucro que continha a cocaína. (...) Indagado pelo MP: “Posteriormente, policial Dias, há informação de que vocês foram lá na casa do Patrick. O senhor confirma essa informação ou não?”, o policial respondeu: “Sim”. (...) O MP perguntou: “Você lembra de ter encontrado balança de precisão, máquina de cartão?”, o policial respondeu: “Sim, foram todos os apetrechos relacionados à tráfico de droga”. relacionados lá. Até foi acompanhado pelo padrasto, o pai dele, que acompanhou toda a busca. (...) lá na casa dele foi encontrado... Sim, sim, nessa parte eu participei e visualizei, foi encontrado debaixo de uma cômoda do quarto dele (...)

Neste diapasão, os relatos dos policiais, representam importante meio de prova, e, além da relevância que lhes é conferido pelo cargo público exercido, foram colhidos sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Como também, as informações prestadas pelos policiais não destoam do restante das provas colhidas, ao contrário, são complementares, logo, perfeitamente capazes de serem considerados como um dos elementos formadores da convicção do magistrado.

O Enunciado Orientativo

n. 8 do TJMT:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Trilha neste caminho a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício. 2. No caso, verifica-se que há testemunhos seguros, somado ao conjunto probatório trazido como fundamento no acórdão impugnado (auto de apreensão e laudo de entorpecente), de que o paciente tinha em depósito para fins de traficância 1.071,83g de cocaína, acondicionados em 1.550 sacolés, em desacordo com a lei ou norma regulamentar. 3. A pretensão de absolvição por insuficiência de provas não pode ser apreciada por este Corte Superior de Justiça, na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos (Precedente).
4. Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
5. Habeas corpus não conhecido. (HC 492.467/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019) ”

Em juízo, o recorrente negou o cometimento do ilícito nos seguintes termos:

" (...) Que foi numa terça feira se não me engano; Que no dia 11 eu fui no CAPS pedi para ser internado, fui na policlínica do Leblon, fiz os exames para ser internado no Adauto Botelho (...); Que na terça feira trabalhei o dia inteiro (...); Que terminei de trabalhar e fui até essa residência pra beber pinga; Que quando cheguei os policiais chegaram; Que eu estava dentro da casa consumindo bebida alcóolica e usando droga; Que uns indivíduos correram mesmo, pulara o muro; Que o Vladimir estava lá fora; Que eu estava lá dentro; Que quando eles entraram eles mandaram deitar no chão; Que viram que eu estava de tornozeleira, tiraram eu lá de dentro e colocaram lá fora; Que eles falaram que queriam três para assinar a droga; Que pegaram o Vladimir, com Patrick e falaram que era para levar eu porque eu estava de tornozeleira; Que a droga não era minha Que se eu ficasse com a droga eu ia consumir e ai como eu ia pagar (...); Que eu não conhecia eles (...); Que não joguei droga em cima do telhado (...); Que não tinha como eu jogar porque eu estava dentro do quarto (...); Que única coisa encontrada comigo foi um corotinho de pinga; Que não vi a droga aprendida, não mostraram nada para nós (...); Que não sei de quem é o dinheiro apreendido; Que nego que estivesse traficando e que os entorpecentes eram meus; Que lá usei pasta base, bebi pinga (...).”

Verifica-se das declarações do acusado LAURO, em síntese,

que o mesmo afirmou ser usuário de cocaína e que estava na residência onde se deram os fatos apenas para fazer o consumo de droga e bebida alcoólica. Afirmou ainda, que não jogou droga em cima do telhado, até porque quando os policiais chegaram no local, o mesmo estava dentro do quarto. Por fim, afirmou que os policiais responsáveis pela ocorrência “queriam três pessoas para assinar a droga”(SIC.), sendo que o escolheram pelo fato de estar usando tornozeleira eletrônica.

Os depoimentos dos policiais são fortes, que a fim de averiguar as informações, os mesmos deslocaram ao local delatado, sendo que ao se aproximarem da residência, visualizaram várias pessoas empreendendo fuga e ainda, dois suspeitos – a saber, o corréu
Vladimir
e o ora recorrente

Lauro
arremessando invólucros para cima do telhado, tendo sido constatado posteriormente que se tratava de entorpecentes.

Ao chegarem ao local,
com a autorização do padrasto do acusado
, os mesmos realizaram buscas no imóvel, tendo sido localizados mais entorpecentes, apetrechos utilizados no comércio além de grande quantidade em dinheiro, valor o qual o denunciado informou que era proveniente de um acerto que ele teria que fazer com a facção criminosa autodenominada de comando vermelho. Na oportunidade, o acusado Patrick ainda informou que não poderia perder a droga nem o dinheiro, pois caso isso acontecesse poderia até ser morto.

Neste contexto, registro dos autos que o termo de apreensão e Laudo Pericial nº 311.3.10.9067.2023.152338-A01, acostado ao ID. 137879692, apontam que o ora recorrente
LAURO
, tinha consigo e jogou ao telhado,
34 (trinta e quatro) porções de maconha
, pesando
99,60 g (noventa e nove gramas e sessenta centigramas)
.

Com efeito, o artigo 33, ‘caput’, da Lei 11.343/2006 prevê –

“trazer consigo, transportar e ter em depósito” entorpecente para fins de traficância, caracteriza crime permanente, cuja situação de flagrância se prolonga no tempo, circunstância que torna dispensável a expedição de mandado judicial ou de autorização para que os policiais possam realizar a busca, a fim de fazer cessar a ação delituosa.

Ademais, transcrevo o Enunciado Orientativo n. 7 do TJMT:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Nesse sentido, recentes decisões dos Tribunais:

“[...]O tráfico de drogas é crime de ação múltipla, configurando-se ainda que o agente se limite a ter em depósito ou guardar substâncias entorpecentes de propriedade de terceiros, uma vez que tais condutas constituem verbos nucleares do tipo penal do artigo 33, ‘caput’, da Lei n.º 11.343/2006. (...)”. (N.U 0003876-08.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)(Negritou-se)

Portanto, ao contrário do que alega o apelante, as provas constantes nos autos são suficientes para a manutenção da conduta no delito de tráfico ilícito de drogas do art.33, ‘caput’ da lei 11.343/06,
restando inviável a sua absolvição.

A propósito, é o aresto de minha relatoria:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, ‘CAPUT’, DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE USO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS E TESTEMUNHA – VALIDADE – RESPALDO NAS DEMAIS PROVAS – RECURSO IMPROVIDO.
Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe
.” (N.U 0001328 -11.2012.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020, publicado no DJE 06/12/2020)(Negritou-se)

Ademais disso, para a caracterização do crime não se exige que agente seja flagrado na prática da mercancia, basta que incorra em uma das condutas previstas no art. 33, ‘
caput’
, da Lei nº 11.343/2006, como ter em depósito substância entorpecente destinada à comercialização como no caso.

Nessa linha, esta e. Câmara decidiu:

“Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.” (Ap nº 45503/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.8.2017).

Assim, a absolvição não comporta provimento.

DOS PEDIDOS DOSIMÉTRICOS

DA REDUÇÃO DA PENA BASE

A defesa arguiu a desproporcionalidade na fixação da pena-base, operada na sentença na primeira fase da dosimetria. Sustenta, em síntese, que a exasperação da pena se deu de forma desarrazoada, afastando-se do mínimo legal cominado ao delito. Pugnou, assim, pela reforma com a redução da pena e sua fixação ao mínimo legal.

Para a melhor analise, transcrevo a dosimetria da pena disposta na sentença:

“[...]Do acusado LAURO JOSÉ DOS SANTOS:

Primeira Fase
:

Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o artigo 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo
codex
(culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, verifica-se que não há razão para redimensionar-se a reprimenda.

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

Quanto à culpabilidade, tem-se, que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais,
in casu
, se recomenda a majoração da pena base, já que o réu ostenta
três condenações criminais
, cujas penas ainda não foram integralmente cumpridas, a teor do executivo de pena nº 0012443-25.2010.811.0042/SEEU.

Em vista disso,
VALORO
como maus antecedentes
duas
das
três
condenações, sendo elas:

Guia de Execução Penal da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, Ref. ao Processo nº 0001492-16.2003.8.11.0042, pela infração ao artigo 121,
caput
, do Código Penal.

Guia de Execução Penal da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, Ref. ao Processo nº 0000000-00.0000.1.39.2002, pela infração ao artigo 157,
§ 2º
, do Código Penal.

Por oportuno, friso que a terceira condenação será valorada na segunda fase, a fim de evitar o
bis in iden
. Com efeito, em razão das condenações valoradas nesta fase, majoro a pena do réu em
01 (um) ano de reclusão e 100 (cento) dias-multa.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso,
DEIXO
de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos,
FIXO
a pena-base
em
06 (seis) anos
de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Segunda Fase:

Não há atenuantes a serem consideradas.

Lado outro, reconheço a circunstância agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, em virtude dos antecedentes criminais, onde comprova que a acusada registra uma condenação proferida por este Juízo, ref. processo nº 0019206-76.2009.8.11.0042, pela infração aos arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei 11.343/06.

Em vista disso, MAJORO a pena
em
01
(
um
)
ano
de reclusão
e
10
0 (
cem
) dias-multa, de modo que encontro a pena de
0
7
(
sete
) anos de reclusão e
7
00 (
setecentos)
dias-multa
.

Terceira Fase
:

Concernente ao redutor do §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, posto que não é primário, não reúne bons antecedentes e se dedica a atividade criminosa, ressaltando que registra três
condenações com trânsito em julgado
, conforme se vê em seus registros criminais do PEP n. 0012443-25.2010.811.0042.

Neste sentido, é como se posiciona nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)
O benefício do tráfico privilegiado se afigura inaplicável quando não preenchido o requisito da primariedade (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º),
consoante posição do c. STJ (AgRg no HC nº 603.339/SP; AgRg no AgRg no AREsp 1713569/SP) (...)”
(N.U 1026827-10.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/02/2023, Publicado no DJE 25/02/2023) (negritei).

Neste sentido, é como se posiciona nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)
Impossível a aplicação da benesse prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, quando não verificada a existência dos requisitos subjetivos e cumulativos previstos no dispositivo legal, mormente, quando comprovado que o agente do crime integra organização criminosa e que vem fazendo do tráfico seu meio de vida (...)
”
(N.U 1008683-85.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022) (negritei).

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos
cumulativamente
, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Desta feita
,
não vislumbrando causa de aumento de pena a ser considerada,
TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA
em desfavor
de
LAURO JOSÉ DOS SANTOS
,
no patamar de
0
7
(
sete
) anos de reclusão e
7
00 (
setecentos)
dias-multa,
correspondente cada dia multa a 1/30 (um trigésimo), do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, com a devida correção monetária quando do efetivo pagamento.

Nos termos do artigo 33, § 2º, “a” e § 3°, do Código Penal, bem como considerando a reincidência do denunciado, estabeleço o regime inicial
FECHADO
para cumprimento da pena privativa de liberdade.

Ainda, para fins de detração de pena, em observação ao disposto no artigo 382, § 2º do CPP, a progressão de regime da condenada se dará após o cumprimento de 3/5 da pena (60%), de modo que o mesmo alcançará o requisito objetivo para progressão de pena
para o regime semiaberto em 23/02/2028
, uma vez que se encontra custodiado desde
12/12/2023
.

DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA:

No atual cenário processual, vejo que o réu não poderá apelar desta sentença em liberdade, porquanto a razão que ensejou a sua custódia cautelar ainda se faz presente, somada com o fato de ter sido condenado ao regime inicialmente fechado, fatos este, que, por si só, ratificam a manutenção de sua custódia cautelar, a fim de prevenir a reprodução de novos fatos criminosos e acautelar o meio social, visto que, se posto em liberdade, possivelmente encontrara estímulos para voltar a delinquir.

Agregado a isso, vale anotar que o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que o réu que permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal, como na hipótese dos autos, assim continuará como um dos consectários lógicos e necessários da condenação. Nesse sentido, eis a recente ementa:

STJ: SE O ACUSADO PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL, ELE NÃO PODERÁ RECORRER EM LIBERDADE. Tendo o recorrente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada à soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau.
(STJ - Processo RHC 127561 / GO - RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS - 2020/0123148-4 - Relator(a) Ministro JOEL ILAN PACIORNIK (1183) - Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA - Data do Julgamento 23/06/2020 - Data da Publicação/Fonte DJe 29/06/2020). Por todas essas razões, ratifico o decreto prisional e, por conseguinte,
nego ao réu o direito de apelar em liberdade.”

Na hipótese, a majoração da pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa decorre da multirreincidência do apelante, conforme corretamente justificado na sentença. A sentença, com precisão, observou que o réu possuía
três condenações criminais transitadas em julgado
.

Diante disso, a douta Juíza, em sua análise, considerou apenas duas condenações na primeira fase da dosimetria da pena, enquanto a terceira condenação foi valorada na segunda fase, como agravante de reincidência, conforme certidão de antecedentes criminais anexada aos autos.

Nesse contexto, e ao contrário do incitado pela douta defesa, torna-se indiscutível que a sentença não atingiu a fronteira do arbítrio ao exasperar a a pena base, eis que da análise dos critérios considerados na fixação da reprimenda inicial, tem-se que foram coerentemente consideradas e valoradas no édito condenatório as circunstâncias judiciais traçadas no art. 59 do Código Penal. A propósito:

“A dosimetria foi aplicada corretamente, considerando os maus antecedentes, a reincidência específica e a prática interestadual do
tráfico
, fatores que justificam a pena
acima
do
mínimo

legal
e o regime inicial fechado.”

(N.U 1005724-70.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 18/02/2025)

Ato contínuo explicita também que a extensão do aumento da pena em razão da reincidência na segunda fase (01 ano de reclusão e 100 dias-multa) se afigura excessiva e desarrazoada, ultrapassando o limite do que seria justo e violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Contudo, sem razão o recorrente.

É cediço, que a majoração da pena em decorrência da citada agravante não deve obedecer a um critério matemático e imutável, mas sim, a uma análise do crime praticado, suas circunstâncias e demais informações constantes nos autos que, no caso,

justificam

o implemento de um ano acima pela citada agravante.

Neste particular, também não há campo de aplicação da minorante porque restou comprovada a reincidência do apelante, não atendendo a todos os pontos elencados no §4º, do art. 33, da Lei n. 11343/06.

“A aplicação da minorante do tráfico privilegiado é inviável, pois o paciente é reincidente, o que impede a concessão do benefício.” (Habeas Corpus HC 846304/SP, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 23/12/2024).

No mesmo sentido:

“A
reincidência
impede a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, independentemente de ser específica”.

(N.U 1001255-02.2024.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 17/03/2025)

De igual teor, a fixação de pena superior a quatro anos de reclusão, somada às circunstâncias judiciais, notadamente a reincidência que o apelante ostenta, demonstram que não há como iniciar o cumprimento da pena em regime diverso do fechado. Cito o aresto de minha relatoria:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/06 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – (...) – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA PARA O ABERTO – IMPROCEDÊNCIA – RÉU REINCIDENTE – RECURSO DESPROVIDO. (...) Entende-se que o regime de cumprimento de pena fixado na sentença condenatória, qual seja, o fechado, não merece reparo, uma vez que embora a pena aplicada para o réu seja inferior a 08 (oito) anos de reclusão, constata-se que o apelante é reincidente. (N.U 1001159-05.2021.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, publicado no DJE 07/02/2022)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso, para o recorrente
Lauro José dos Santos,

mantendo incólume a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025